Tribunal: STF
Processo: ADI 5276
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 86, § 3º, DA LEI N. 12.600/2004 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPOSIÇÃO. LISTA TRÍPLICE. ELABORAÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. DESEMPATE MEDIANTE VOTAÇÃO DOS MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E DA IMPESSOALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o § 3º do art. 86 da Lei n. 12.600/2004 do Estado de Pernambuco, que estabelece a escolha mediante votação pelo Plenário do Tribunal de Contas estadual como critério de desempate na elaboração da lista tríplice, por antiguidade, para indicação de membro da Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o preceito estadual viola as normas que dispõem sobre a composição dos tribunais de contas e o princípio da simetria, previstas nos arts. 73, § 2º, I, e 75 da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A CF/1988 estabelece que os membros do Tribunal de Contas escolhidos dentre auditores e membros do Ministério Público junto à Corte sejam indicados em lista tríplice elaborada pelo Tribunal segundo os critérios de antiguidade e merecimento.



    4. O critério de antiguidade, por sua natureza objetiva, não admite combinação com elemento subjetivo, como a votação, pelos membros da Corte, de nomes para comporem a lista tríplice, parâmetro de índole essencialmente pessoal e política.



    5. O dispositivo impugnado viola o princípio da simetria, pois incorpora em situação de empate, na escolha de candidato por antiguidade, fator de natureza política.



    6. A previsão de escolha de três nomes para compor a lista tríplice por meio de votação entre os membros do Tribunal de Contas estadual contraria o princípio da impessoalidade, ante o caráter subjetivo e político intrínseco à eleição.



    7. Considerado o tempo de vigência do diploma impugnado e com vistas à segurança jurídica, cumpre modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que produza efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, preservando-se atos praticados com base na norma declarada inconstitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “o Tribunal, mediante votação secreta, pelo sufrágio da maioria dos seus membros efetivos, elaborará a lista tríplice escolhendo três nomes entre aqueles mais antigos; persistindo empate, após a votação,” constante do § 3º do art. 86 da Lei n. 12.600/2004 do Estado de Pernambuco e, por arrastamento, do termo “exclusivamente” constante do § 2º do mesmo dispositivo, com atribuição de efeitos prospectivos.